Tribunal: TJMT
Processo: 0009865-65.2014.8.11.0037
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.
Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009865-65.2014.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SANDRA MARA BASEI - CPF: 393.388.940-53 (EMBARGADO), SANDRA MARA BASEI - CPF: 393.388.940-53 (ADVOGADO), SIDNEI POLATO - CPF: 062.759.749-15 (EMBARGANTE), LEOPOLDO FERNANDES DA SILVA LOPES - CPF: 923.254.401-68 (ADVOGADO), ALDO MARIO DE FREITAS LOPES - CPF: 086.311.661-20 (ADVOGADO), SIDNEI POLATO FILHO - CPF: 024.820.369-09 (EMBARGANTE), ALESSANDRO DE SOUZA POLATO - CPF: 814.026.789-91 (EMBARGANTE), BRUNA CRISTINA DE SOUZA POLATO - CPF: 041.620.889-42 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE SIDNEI POLATO (EMBARGANTE), SIDNEI POLATO FILHO - CPF: 024.820.369-09 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONE DE ZOUZA POLATO (EMBARGANTE), SANDRA MARA BASEI - CPF: 393.388.940-53 (ADVOGADO), SANDRA MARA BASEI - CPF: 393.388.940-53 (EMBARGANTE), ALESSANDRO DE SOUZA POLATO - CPF: 814.026.789-91 (EMBARGADO), BRUNA CRISTINA DE SOUZA POLATO - CPF: 041.620.889-42 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE SIDNEI POLATO (EMBARGADO), IVONE DE ZOUZA POLATO (EMBARGADO), LEOPOLDO FERNANDES DA SILVA LOPES - CPF: 923.254.401-68 (ADVOGADO), ALDO MARIO DE FREITAS LOPES - CPF: 086.311.661-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0009865-65.2014.8.11.0037

EMBARGANTES: ALESSANDRO DE SOUZA POLATO, BRUNA CRISTINA DE SOUZA POLATO, ESPÓLIO DE SIDNEI POLATO e IVONE DE ZOUZA POLATO

APELADA: SANDRA MARA BASEI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
ALESSANDRO DE SOUZA POLATO e outros
contra acórdão de julgamento de apelações interpostas por
ALESSANDRO DE SOUZA POLATO e outros
e
SANDRA MARA BASEI
de sentença em Ação Ordinária de Arbitramento e Cobrança de Honorários Advocatícios no 0009865-65.2014.8.11.0037, Código: 139314, na 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Os embargantes, em suma, entendem que deve se “
reformar o v. acórdão embargado e decretar a DESERÇÃO ocorrida e via de consequência, não conhecer do recurso de Apelação, com condenação da parte Apelante, ora Embargada, nos honorários recursais na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, de forma tal a que a r. decisão proferida nestes embargos seja integrada à r. decisão ora embargada para os devidos fins processuais, máxime para efeitos de prequestionamento
” (id. 187387187).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 188901199).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
ALESSANDRO DE SOUZA POLATO e outros
contra acórdão de julgamento de apelações interpostas por
ALESSANDRO DE SOUZA POLATO e outros
e
SANDRA MARA BASEI
de sentença em Ação Ordinária de Arbitramento e Cobrança de Honorários Advocatícios no 0009865-65.2014.8.11.0037, Código: 139314, na 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Os embargantes dizem que há omissão referente ao não pagamento das custas da ação e do preparo

do apelo.

Entretanto, a questão foi debatida na preliminar da apelação, com entendimento de devida regularização do pagamento das custas a tempo e modo:

“[...]
VOTO PRELIMINAR – NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os apelantes ALESSANDRO DE SOUZA POLATO e outros afirmam “que o prazo para o recolhimento das custas iniciais, como se sabe, além de preclusivo, é peremptório, eis que assim prescreve o citado artigo 290, do Código de Processo Civil”.

Declaram que “No caso presente, a autora, ora Apelada, foi cientificada para cumprir tal encargo em 31/10/2017 (f.2135), mas ela somente veio a recolher as custas iniciais com um significativo atraso de SEIS MESES, eis que somente providenciou o tal recolhimento no dia 23/03/2018, conforme se vê às 2192-2193 destes autos”.

Expõem que “deveria o juízo de primeiro grau, há muito, ter julgado extinto o processo e condenado a Autora, ora Apelada, no pagamento das custas e nos honorários decorrentes de sua sucumbência”.

Pois bem.

À causa foi dada o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em 28/11/2014 o juiz da causa entendeu pela alteração do valor da causa para R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), com intimação da parte autora para complementação das custas (id. 173807253, p. 6).

Pedido de justiça gratuita foi realizado no curso do processo, mas foi indeferido, vindo o juiz a determinar o pagamento das custas em 18/10/2017 (id. 173807256, p. 20).

Da decisão foi interposto agravo de instrumento que foi desprovido monocraticamente em 17/11/2017 (mesmo id. anterior, p. 58).

A autora foi intimada a dar andamento do feito, mas o prazo decorreu, com certidão de 28/02/2018 (p. 66).

Interposto agravo interno contra a decisão de desprovimento do agravo de instrumento, também foi desprovido, em 07/03/2018 (p. 71).

Nova determinação de movimentação do feito foi dada em 13/03/2018, sobrevindo comprovante de pagamento das custas em 23/03/2018 (p. 78/79).

Para a parte requerida, este lapso entre a determinação de pagamento das custas, em outubro de 2017, até o efetivo pagamento, em março de 2018, dá azo à extinção do processo sem resolução de mérito.

Ocorre que a questão estava em discussão na esfera recursal, com interposição de agravo de instrumento e agravo interno, sendo que, após definição, o juízo intimou a autora para o recolhimento das custas, o que foi devidamente realizado.

O CPC orienta que, enquanto não resolvido o pedido de justiça gratuita, prudente a suspensão da exigibilidade das custas e, após decidido, importante o renovo do prazo ao pagamento, como ocorrido nos autos:

“Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

§ 1o
O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.

§ 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

Art. 102.
Sobrevindo o trânsito em julgado de decisão que revoga a gratuidade, a parte deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensada, inclusive as relativas ao recurso interposto, se houver, no prazo fixado pelo juiz, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas em lei.

Parágrafo único. Não efetuado o recolhimento, o processo será extinto sem resolução de mérito, tratando-se do autor, e, nos demais casos, não poderá ser deferida a realização de nenhum ato ou diligência requerida pela parte enquanto não efetuado o depósito.”

Ademais, o pagamento foi efetuado antes do decurso do prazo, antes da extinção, de maneira que não houve desobediência à regra legal.

Mesmo que eventualmente se entenda pela intempestividade do pagamento,
“Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas,
embora intempestivo
, estiver comprovado nos autos.
” (REsp 1361811/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/03/2015, DJe 06/05/2015).

Em casos da espécie, à luz do Princípio da Instrumentalidade das Formas, deve o Magistrado oportunizar uma segunda chance aos autores, buscando-se a entrega da prestação jurisdicional pretendida, sem punir a parte.

O Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 6
o
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”

Tal fato pode gerar, inclusive, indeferimentos sucessivos de petições iniciais. Se a parte interessada ajuizar outra ação, podem se deparar com situação parecida e, novamente, pode ter o novo processo o mesmo fim deste: uma sentença de extinção sem resolução de mérito pelo cancelamento da distribuição.

Nelson Nery ensina que,
“Embora tenha sido determinada a emenda e o autor haja cumprido o despacho, é possível que ainda persistam irregularidades na petição inicial, percebias posteriormente pelo juiz. Nesse caso é permitido ao magistrado determinar uma segunda emenda, e assim sucessivamente, pois o deferimento da petição inicial, com a determinação da citação do réu, somente deve se dar se a exordial estiver livre de vícios que a maculem”
(NERY JÚNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, 891 p.).

Daniel Amorim Assumpção Neves também expõe que,
“Tanto a doutrina quanto a jurisprudência entendem pela possibilidade de emendas sucessivas, abrindo-se mais de uma oportunidade para a emenda da petição inicial. É possível considerar que o autor, instado a emendar a petição inicial, o faça de forma incompleta. Nesses casos, mais uma vez à luz do princípio da instrumentalidade das formas, é possível a abertura de novo prazo para que o autor complemente sua emenda. O limite das emendas sucessivas deve ser apreciado no caso concreto, não se podendo eternizar o início de um processo com sucessivas determinações de emendas cumpridas de forma falha ou parcialmente pelo autor”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador : Ed. JusPodivm, 2016, 543 p.)

A primazia da decisão de mérito é realidade na sistemática processual civil brasileira. A burocracia processual e a morosidade devem ser evitadas, frente à possibilidade de julgamento de mérito da demanda. É o andar para frente, sem retroagir a demanda, em atenção à duração razoável do processo, expressamente disposta no art. 4o do CPC, como também no art. 5o, LXXVIII da Constituição Federal, que estabelece que
“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”
.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.”

Assim, observa-se que na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023